Tribunal: TJSP
Processo: 1026694-74.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Apelação. Contratos Bancários. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e de indenização por dano moral. Sentença de extinção sem julgamento do mérito, por não comparecimento pessoal no cartório para ratificação do mandato e do ajuizamento da demanda. Descabimento em razão da inexistência de indícios concreto de que se enquadre na categoria de ação massiva e com sinal de finalidade

Ementa:
Apelação. Contratos Bancários. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e de indenização por dano moral. Sentença de extinção sem julgamento do mérito, por não comparecimento pessoal no cartório para ratificação do mandato e do ajuizamento da demanda. Descabimento em razão da inexistência de indícios concreto de que se enquadre na categoria de ação massiva e com sinal de finalidade fraudulenta, conforme o monitoramento pelo Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demanda" (NUMOPEDE). Recurso provido, para desconstituir a sentença e determinar o regular prosseguimento do processo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650690
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026694-74.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante GIANLUCCA
D ́ANTONI MARTINELLI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026694-74.2019.8.26.0405 - A - Voto no 6034.
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1026694-74.2019.8.26.0405
Apelante: Gianlucca D ́Antoni Martinelli
Apelado: Banco Bradesco S/A
Comarca: Osasco
Juiz: Wilson Lima da Silva.
Voto no 6034.
Apelação. Contratos Bancários. Ação declaratória de
inexigibilidade de débito e de indenização por dano moral.
Sentença de extinção sem julgamento do mérito, por não
comparecimento pessoal no cartório para ratificação do
mandato e do ajuizamento da demanda. Descabimento em
razão da inexistência de indícios concreto de que se
enquadre na categoria de ação massiva e com sinal de
finalidade fraudulenta, conforme o monitoramento pelo
Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demanda"
(NUMOPEDE). Recurso provido, para desconstituir a
sentença e determinar o regular prosseguimento do
processo.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fl. 24 que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o presente processo
com fundamento nos artigos 321, parágrafo único e 485, inciso I, do Código de
Processo Civil, observado os benefícios da justiça gratuita concedidos (fl. 28).
O autor recorre e pleiteia, em síntese, que: a) a petição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026694-74.2019.8.26.0405 - A - Voto no 6034.
3
inicial preenche todos os requisitos do exigidos pelo CPC, não havendo nenhuma
irregularidade na demonstração da hipossuficiência do apelante; b) por passar por
extrema condição de miserabilidade, não mantém condições de ir ao cartório, pagar
passagem de transporte e emolumentos cartoriais; c) a exigência confronta
expressamente o disposto no art. 105, caput, do CPC, que estabelece, em garantia legal
e prerrogativa profissional, que a procuração outorgada por instrumento particular
assinado pela parte habilita o advogado a praticar todos os atos do processo; d) não e
exige que procuração do outorgante em procuração por instrumento particular possua
firma reconhecida, independente da extensão e da natureza dos poderes conferidos ao
procurador; e) apresentou os documentos pessoais, não havendo qualquer indício de
fraude; f) que devido a pandemia, não é indicada a realização de diligencias em
cartórios; g) pleiteia a modificação da sentença para que seja afastada a extinção da ação
e o processo siga seu regular andamento (fls. 30/37).
Contrarrazões a fls. 43/46.
Recurso tempestivo, regularmente processado e isento de
preparo (fl. 28).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
A ação declaratória de inexigibilidade de débito e de
indenização por dano moral, na qual o autor questiona a inscrição de seu nome pelo réu
junto a órgãos de proteção ao crédito. Com a petição inicial, foram acostados a
procuração, declaração de pobreza, cópia da carteira de trabalho, situação das
declarações de imposto de renda, cópia do RG, consulta ao SCPC (fls. 8/19).
Foi prolatada a seguinte decisão: “Vistos. Dada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026694-74.2019.8.26.0405 - A - Voto no 6034.
4
quantidade expressiva de ações do tipo que de tempos para cá, sistematicamente, vem
sendo proposta, quase todas contra pessoa jurídica de grande porte e de presumível
idoneidade financeira, e ainda, os que as intentam, sem justificativa plausível,
desprezam a prerrogativa prevista no art. 101, I, do CDC, malgrado pedido de justiça
gratuita, tudo, somado ao alerta inserto no art. 5.o do CPC, determino, para melhor
aferição de que a propositura da demanda representa realmente a vontade de quem a
promove, que compareça pessoalmente o cartório, no prazo de 15 dias, munido de
documento próprio e original com foto, para ratificação do seu desejo processual, e
também da procuração outorgada, podendo sua ausência produzir as consequências
previstas nos artigos 321, parágrafo único, e 485, I, ambos do CPC. Deve o
serventuário, diante do comparecimento do autor da ação, conferir sua identidade,
certificando-se, bem como sua vontade externada. Caso o autor prefira, a juntada de
procuração com firma reconhecida supre seu comparecimento ao cartório. Int.” (fl.
20).
O autor ficou inerte (fls. 23) e sobreveio, então, a r.
sentença: “Vistos. Nessa ação que Gianluca D ́antoni Martinelli move contra Banco
Bradesco S/A, apesar de intimado, o autor não cumpriu o despacho retro, assim,
indefiro a inicial, julgando extinto o processo com fundamento nos artigos 321,
parágrafo único, e 485, I, ambos do CPC.” (fls. 24).
Delineado o contexto dos autos, tem-se que a r. sentença
deve ser reformada, respeitado o entendimento do digno magistrado que a prolatou.
Com efeito, não obstante a possibilidade, em tese, da
medida determinada pelo Juízo a quo ora questionada, não se vislumbra, neste caso,
indícios concretos de que a demanda se enquadre na categoria de ações massivas, com
sinais de práticas fraudulentas, que normalmente são detectadas pelo serviço do Núcleo
de Monitoramento de Perfis de Demanda" (NUMOPEDE), mantido pela Corregedoria
Geral da Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026694-74.2019.8.26.0405 - A - Voto no 6034.
5
O ora autor ajuizou outras quatro ações dessa espécie,
porém contra outros bancos, as quais, independentemente da solução do mérito (em
primeiro grau, e alguns, também em segundo) foram processadas sem indício de
irregularidade, conforme indica pesquisa no sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça:
https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/search.do?conversationId=&&ampdadosConsulta.localPes
quisa.cdLocal=-1&ampcbPesquisa=DOCPARTE&ampdadosConsulta.tipoNuProcesso=
UNIFICADO&ampdadosConsulta.valorConsulta=45242702800&ampuuidCaptcha=saj
captcha_c3c29dee874448e9a21ddfc8d36e0967
Portanto, a r. sentença deve ser desconstituída, para que o
processo tem regular prosseguimento.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator